Tribunal: TJBA
Processo: 0000548-89.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000548-89.2017.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALQUER MÁRIO PAIVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. MORTE DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por VALQUER MÁRIO PAIVA DOS SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo) e art. 309 do CTB (direção sem habilitação). A defesa recursal requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. Contudo, sobreveio notícia do falecimento do apelante, com juntada da certidão de óbito aos autos, o que motivou manifestação do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do falecimento do réu no curso do processo, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, com consequente prejuízo da análise do mérito recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A morte do agente, devidamente comprovada por certidão de óbito constante nos autos, constitui causa legal de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal. A extinção da punibilidade impede o prosseguimento do processo penal e acarreta o prejuízo do exame do mérito da apelação, pois cessa o interesse de agir do Estado e do próprio recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso julgado prejudicado. Punibilidade extinta de ofício. Tese de julgamento: A morte do réu no curso do processo penal impõe, de ofício, o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, tornando prejudicada a análise do mérito recursal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 107, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap. Crim. 1.0480.09.133978-2/001, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 11.08.2020; TJMG, Ap. Crim. 1.0024.11.122080-2/001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 03.07.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000548-89.2017.8.05.0074, em que figura como apelante VALQUER MÁRIO PAIVA DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, PRELIMINAR, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU E JULGAR O MÉRITO PREJUDICADO, pelas razões dispostas no voto.